Tribunal: TJSP
Processo: 2116886-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou à parte autora agravante apresentar procuração com poderes específicos para a propositura da demanda - A determinação do MM Juízo da causa de apresentar procuração com poderes específicos para a propositura da ação de origem encontra amparo no Comunicado no02/2017, da Eg. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em razão das características da demanda

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou à parte autora agravante apresentar procuração com poderes específicos para a propositura da demanda - A determinação do MM Juízo da causa de apresentar procuração com poderes específicos para a propositura da ação de origem encontra amparo no Comunicado no02/2017, da Eg. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em razão das características da demanda proposta e do elevado número de ações da mesma natureza distribuídas na Comarca de origem – Como (a) a determinação de juntada de procuração com poderes específicos para a propositura da demanda está de acordo com o espírito das boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, de modo a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado, considerando as peculiaridades do caso dos autos, (b) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.